Tribunal: TJDFT
Processo: 0703481-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703481-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO GILBERTO MARCONDES D E S P A C H O No despacho de ID 43405665 apresenta um erro material na intimação da parte correta. Nesse aspecto, onde está escrito Agravada deve-se lê Agravante. Ademais, que seja cumprindo o que foi determinado no despacho. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de março de 2023 16:49:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador